Tribunal: TJBA
Processo: 8000851-76.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000851-76.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO BOSCO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
NILDO NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como NILDO NUNES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO MUNICIPAL. DIREITO A FÉRIAS SIMPLES ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM DOBRO DAS FÉRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, Consumidor, Registo Público e Acidente de Trabalho de Cícero Dantas/BA, que julgou improcedente ação de cobrança proposta em face do Município de Heliópolis/BA. O autor, exonerado do cargo comissionado de Assistente de Saúde III (ocupado entre 2015 e 2021), pleiteia o pagamento de férias simples e proporcionais acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário referentes ao período laborado. Sustenta a regularidade da nomeação com base na Lei Municipal nº 289/2008, bem como a comprovação do vínculo jurídico-administrativo por meio de decretos e fichas funcionais. Requer a reforma da sentença para o reconhecimento do direito às verbas constitucionais não adimplidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:

(i) definir se o ocupante de cargo comissionado regularmente nomeado faz jus às verbas de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, nos termos do art. 7º, incisos VIII e XVII, c/c art. 39, §3º, da CF/1988;

(ii) estabelecer se é cabível o pagamento em dobro das férias não gozadas, à luz da distinção entre regimes celetista e estatutário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cargo de Assistente de Saúde III está previsto na Lei Municipal nº 289/2008, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura de Heliópolis, sendo de livre nomeação e exoneração, o que afasta a nulidade da nomeação e reconhece a existência de vínculo jurídico-administrativo válido.

4. O art. 7º, incisos VIII e XVII, e o art. 39, §3º, da Constituição Federal estendem aos servidores públicos, inclusive aos ocupantes de cargos comissionados, o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas com adicional de um terço, não havendo ressalva quanto à natureza do provimento.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia; AgR no ARE 892004/RR, Rel. Min. Rosa Weber) e do TJBA firmou entendimento de que é devido o pagamento dessas verbas a servidores comissionados exonerados, por se tratar de direitos de natureza constitucional.

6. O ônus da prova do pagamento das verbas salariais é do ente público, conforme o art. 373, II, do CPC, incumbindo-lhe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A ausência de comprovantes de quitação impõe o reconhecimento do débito.

7. É indevido o pagamento em dobro das férias, por ausência de previsão legal aplicável ao regime estatutário e vedação de aplicação cumulativa das normas celetistas.

8. Em razão da Emenda Constitucional nº 113/2021, o índice de correção monetária e juros incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública deve ser único, com base na taxa SELIC acumulada mensalmente.

9. Diante da sucumbência mínima do apelante, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, com fixação dos honorários na fase de liquidação, conforme o art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O servidor municipal ocupante de cargo comissionado regularmente nomeado tem direito ao recebimento de férias simples acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, §3º, da CF/1988.

O pagamento em dobro das férias não gozadas é indevido por ausência de previsão legal aplicável ao regime jurídico-administrativo.

Compete ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais, conforme o art. 373, II, do CPC.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os juros e correção monetária devem observar o índice único da taxa SELIC, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, incs. VIII e XVII, 37, incs. II e V, 39, §3º; CPC, art. 373, II, e art. 85, §4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 289/2008.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário; STF, AgR no ARE 892004/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04.08.2015; TJ-BA, APL nº 8000499-60.2017.805.0057, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 12.08.2020; TJ-BA, APL nº 8000964-31.2017.805.0199, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 16.02.2022; TJ-BA, REEX nº 0000828-23.2013.805.0067, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 14.02.2022; TJ-CE, ApC nº 0005006-89.2015.8.06.0140, Rel. Juíza Conv. Fátima Maria Rosa Mendonça, j. 06.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000851-76.2021.8.05.0057
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE HELIOPOLIS e como apelada JOAO BOSCO SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .